Tribunal: TJES
Processo: 5012565-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO PREVIO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por José Eduardo Kosatz de Berrêdo, visando à reforma de decisão interlocutória que, em sede de ação de desapropriação por utilidade pública, deferiu medida liminar para imitir provisoriamente o Município de Laranja da Terra na posse do imóvel, mediante depósito judicial de R$ 330.000,00. O agravante alega (i) decadência do direito à imissão provisória, por inobservância do prazo de 120 dias previsto no art. 15, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41; (ii) insuficiência do depósito frente ao valor de mercado do imóvel, avaliado em R$ 1.730.000,00; e (iii) irregularidade na utilização da Planta Genérica de Valores do Município de Vila Velha, desatualizada desde 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a imissão provisória na posse foi requerida dentro do prazo legal previsto no art. 15, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41; e (ii) estabelecer se o depósito judicial efetuado com base em valor cadastral defasado é suficiente para autorizar a imissão provisória, à luz do princípio constitucional da justa indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 15, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 corresponde à data da alegação de urgência nos autos da ação expropriatória, e não à data de publicação do decreto executivo de utilidade pública.

4)
A urgência qualificada, alegada na petição inicial da ação ajuizada em 10/07/2024, decorre de obrigação judicial imposta ao ente público para implementação de Parque Natural, não se verificando decadência no pleito de imissão provisória.

5)
O depósito com base em valor cadastral extraído de Planta Genérica de Valores desatualizada desde 2009, sem revisão legislativa no ano fiscal anterior ao ajuizamento da ação, descumpre o requisito objetivo previsto no art. 15, §1º, alínea “c”, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

6)
A defasagem da base de cálculo tributária municipal retira a legitimidade da quantia ofertada, sobretudo diante da discrepância superior a 400% entre o valor depositado (R$ 330.000,00) e o valor de mercado indicado pela parte proprietária (R$ 1.730.000,00).

7)
Em tais hipóteses, a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.185.583/SP, repetitivo) e deste Tribunal determina a realização de avaliação judicial prévia como condição para a imissão provisória, a fim de assegurar o equilíbrio entre celeridade processual e justa indenização.

8)
Impõe-se, portanto, a suspensão da imissão provisória na posse até que seja realizada perícia judicial simplificada para apurar o valor atual de mercado do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de 120 dias previsto no art. 15, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 tem início com a alegação de urgência nos autos, e não com a publicação do decreto de utilidade pública.

2. A ausência de atualização legislativa da Planta Genérica de Valores no ano fiscal anterior inviabiliza a utilização do valor cadastral como parâmetro exclusivo para o depósito prévio à imissão na posse.

3. A imissão provisória na posse em ações de desapropriação exige avaliação judicial prévia quando houver indícios de que o valor depositado é significativamente inferior ao valor de mercado do bem expropriado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15, §1º, alínea “c”, e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 50070679220248080000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 19.09.2024; TJES, AI nº 50008806820248080000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05.07.2024; TJES, AI nº 5000298-73.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 28.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 1638021/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 31.08.2020; STJ, REsp 1.185.583/SP, 1ª Seção, repetitivo.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012565-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE EDUARDO KOSSATZ DE BERREDO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO PREVIO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por José Eduardo Kosatz de Berrêdo, visando à reforma de decisão interlocutória que, em sede de ação de desapropriação por utilidade pública, deferiu medida liminar para imitir provisoriamente o Município de Laranja da Terra na posse do imóvel, mediante depósito judicial de R$ 330.000,00. O agravante alega (i) decadência do direito à imissão provisória, por inobservância do prazo de 120 dias previsto no art. 15, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41; (ii) insuficiência do depósito frente ao valor de mercado do imóvel, avaliado em R$ 1.730.000,00; (iii) irregularidade na utilização da Planta Genérica de Valores do Município de Vila Velha, desatualizada desde 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a imissão provisória na posse foi requerida dentro do prazo legal previsto no § 2º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41; (ii) estabelecer se o depósito judicial efetuado com base em valor cadastral defasado é suficiente para autorizar a imissão provisória, à luz do princípio constitucional da justa indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias previsto no§ 2º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 corresponde à data da alegação de urgência nos autos da ação expropriatória, e não à data de publicação do decreto executivo de utilidade pública.

4)
A urgência qualificada, alegada na petição inicial da ação ajuizada em 10/07/2024, decorre de obrigação judicial imposta ao ente público para implementação de Parque Natural, não se verificando decadência no pleito de imissão provisória.

5)
O depósito com base em valor cadastral extraído de Planta Genérica de Valores desatualizada desde 2009, sem revisão legislativa no ano fiscal anterior ao ajuizamento da ação, descumpre o requisito objetivo previsto na alínea “c” do § 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

6)
A defasagem da base de cálculo tributária municipal retira a legitimidade da quantia ofertada, sobretudo diante da discrepância superior a 400% entre o valor depositado (R$ 330.000,00) e o valor de mercado indicado pela parte proprietária (R$ 1.730.000,00).

7)
Em tais hipóteses, a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.185.583/SP, repetitivo) e deste Tribunal determina a realização de avaliação judicial prévia como condição para a imissão provisória, a fim de assegurar o equilíbrio entre celeridade processual e justa indenização.

8)
Impõe-se, portanto, a suspensão da imissão provisória na posse até que seja realizada perícia judicial simplificada para apurar o valor atual de mercado do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de 120 dias previsto no § 2º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 tem início com a alegação de urgência nos autos, e não com a publicação do decreto de utilidade pública.

2. A ausência de atualização legislativa da Planta Genérica de Valores no ano fiscal anterior inviabiliza a utilização do valor cadastral como parâmetro exclusivo para o depósito prévio à imissão na posse.

3. A imissão provisória na posse em ações de desapropriação exige avaliação judicial prévia quando houver indícios de que o valor depositado é significativamente inferior ao valor de mercado do bem expropriado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15, §1º, alínea “c”, e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 50070679220248080000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 19.09.2024; TJES, AI nº 50008806820248080000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05.07.2024; TJES, AI nº 5000298-73.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 28.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 1638021/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 31.08.2020; STJ, REsp 1.185.583/SP, 1ª Seção, repetitivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia devolvida cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais autorizadores da imissão provisória na posse, notadamente quanto à tempestividade da alegação de urgência e à suficiência do depósito prévio à luz do princípio da justa indenização.

Nos termos do inciso XXIV do art. 5º da CF,
“
a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.”

Com efeito, o Decreto-lei nº 3.365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, estabelece no art. 15 que,
“
s
e o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens
.”

O agravante sustenta que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias deveria ser computado a partir da edição do Decreto de Utilidade Pública.

Em melhor análise, tem-se que o termo
a quo
do prazo decadencial previsto no artigo 15, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 é o momento da
efetiva alegação de urgência
nos autos da ação expropriatória, e não a data de publicação do decreto executivo.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO NA POSSE. URGÊNCIA. APURAÇÃO VIA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A servidão administrativa impõe o uso público de propriedade particular e pode abarcar o todo ou parte do bem, devendo ser realizada a respectiva indenização, incidindo sobre o caso o disposto no Decreto Lei nº 3.365/41. 2. Com o objetivo de se imitir na posse do imóvel de forma liminar, deverá o Poder Público comprovar requisitos de urgência, bem como depositar o valor previamente apurado a título de indenização a ser paga ao proprietário. 3.
O prazo de 120 dias previsto no Decreto Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão não tem início no decreto de utilidade pública, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem, podendo ser caracterizada pela própria petição inicial.
4. O referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda. Precedentes do Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50070679220248080000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, 19/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO NA POSSE. URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE 80% DO VALOR DEPOSITADO. APURAÇÃO VIA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A servidão administrativa impõe o uso público de propriedade particular e pode abarcar o todo ou parte do bem, devendo ser realizada a respectiva indenização, incidindo sobre o caso o disposto no Decreto Lei nº 3.365/41. 2. Com o objetivo de se imitir na posse do imóvel de forma liminar, deverá o Poder Público comprovar requisitos de urgência, bem como depositar o valor previamente apurado a título de indenização a ser paga ao proprietário. 3.
O prazo de 120 dias previsto no Decreto Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão não tem início no decreto de utilidade pública, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem, podendo ser caracterizada pela própria petição inicial.
4. O magistrado poderá, na ausência de certeza do valor do bem, determinar a realização de perícia prévia, intimando o Poder Público para a devida complementação do valor do depósito, embora a imissão na posse ser deferida de imediato, com a postergação da apuração do real valor do imóvel para a fase instrutória. 5. Realizada a perícia judicial no imóvel, ainda que prévia, e sendo apurado valor maior que o oferecido, deverá a autora ser intimada a complementar o depósito. 6. Feito o depósito e autorizada a imissão na posse do bem, deve, por óbvio, ser liberada a totalidade do valor depositado ou, havendo controvérsia sobre ele, o levantamento ficará limitado a 80% da disponibilidade existente. 7. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50008806820248080000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 05/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000298-73.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: LUCIA PAOLA BOTTI AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITOSSANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – LIMINAR EXPROPRIATIVA – REQUISITOS – ART. 15 DO DECRETO-LEI 3365/41 – ATENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 15, § 2º e 3º da Lei de Desapropriações exige que não seja requerida a imissão de posse mais de 120 (cento e vinte) dias após a alegação de urgência e, neste caso concreto, a imissão na posse do imóvel foi requerida pela agravada exatamente no mesmo momento em que alegada a urgência, ou seja, quando do ajuizamento da ação de desapropriação (em 10 de janeiro de 2018), de modo que não se tem dúvidas de que foi respeitada a norma do art. 15 do Decreto-lei 3365/1941
. 2. Quanto à urgência para o deferimento da medida, esta resta demonstrada pela necessidade de dar início à execução das obras que permitirão a ampliação do sistema de abastecimento de água da Grande Vitória e, este contexto, o não cumprimento estrito do calendário previsto para tanto não pode servir de óbice à implementação das desapropriações já iniciadas desde o final do ano de 2017. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido ao rito do art. 543-C do CPC, estabeleceu o entendimento no sentido de que, embora desnecessária a realização de perícia definitiva para aferição do valor do bem expropriado para fim de subsidiar o depósito prévio previsto na Lei de Desapropriações como requisito para a imissão provisória do ente expropriante no bem objeto da desapropriação (o que, de fato, seria incongruente com o próprio objetivo e provisoriedade da medida), bastando que seja realizado um depósito preliminar e com base em avaliação provisória unilateral pelo próprio expropriante, é imperioso que este, quando da realização de tal avaliação, obedeça integralmente os requisitos previstos no art. 15 da norma em comento. 4. O Magistrado a quo seguiu as orientações do Superior Tribunal de Justiça e determinou a realização do depósito da quantia apurada em perícia prévia como requisito necessário à obtenção do valor do bem expropriado e, à evidência, da imissão liminar em sua posse por parte do ente expropriante. Neste contexto, ainda que a agravante impugne o laudo apresentado, é certo que as discussões acerca da legitimidade da prova produzida e do valor apurado/devido deverão ser travadas durante o procedimento em primeiro grau de jurisdição, o que não impede a concessão da medida liminar de acordo com o valor apresentado pelo expert. 5. Recurso de agravo de instrumento desprovido. 6. Recurso de agravo interno que enfrenta a negativa do pedido liminar prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000298-73.2021.8.08.0000, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 2ª Câmara Cível 28/09/2021)

No caso, observa-se que, embora o decreto expropriatório remonte a período anterior, a urgência qualificada fora expressamente alegada pelo Município na petição inicial protocolada em
10/07/2024
.

Ademais, a urgência invocada possui natureza qualificada, decorrendo da necessidade de cumprimento de obrigação de fazer (implementação do Parque Natural Municipal de Jacarenema) imposta por sentença em Ação Civil Pública, sob pena de multa diária.

Portanto, não se operou a caducidade do direito de pleitear a imissão provisória, razão pela qual
rejeito a alegação de intempestividade suscitada pelo recorrente.

Superada a questão temporal, o mérito recursal desloca-se para a análise da suficiência do depósito prévio.

Como é cediço, o princípio da justa indenização, de estatura constitucional (inciso XXIV do art. 5º da CF), exige que o valor da desapropriação corresponda, com a maior exatidão possível, à perda patrimonial efetivamente sofrida pelo expropriado.

O artigo 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 faculta ao ente expropriante a imissão provisória mediante o depósito do valor cadastral do imóvel (alínea 'c'), contudo, impõe requisito temporal objetivo, no sentido de que tal valor deve ter sido
"atualizado no ano fiscal imediatamente anterior"
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR. PARÂMETROS. CASO CONCRETO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente. 2.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.185.583/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, na hipótese de o ente público ter atualizado os cadastros fiscais para a cobrança do imposto territorial no ano imediatamente anterior à imissão provisória, o valor ali constante também poderá ser utilizado, independentemente de avaliação.
3. Hipótese em que a quantia fixada para a emissão na posse provisória encontra amparo não somente no conhecimento e na experiência do julgador mas também no laudo técnico administrativo, que, segundo as instâncias de origem, "além de seguir as normas técnicas da ABNT", traz "avaliação do imóvel com base em pesquisa de 11 (onze) propriedades ofertadas ou transacionadas na região, utilizando-se pesos que aparentam compatíveis com os dados fornecidos pelas fotografias via satélite". 4. Em razão da natureza perfunctória do provimento judicial atacado, que não representa manifestação definitiva da Corte de origem sobre o mérito da questão, bem como do óbice da Súmula 7 do STJ, que veda a incursão no acervo fático-probatório dos autos no âmbito do recurso especial, não há como alterar a conclusão do julgado sobre a metodologia de cálculo aplicada no laudo juntado pela parte expropriante ou a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC/2015), tampouco a respeito dos supostos vícios do ato administrativo que decretou a utilidade pública do imóvel.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1638021 MS 2019/0370977-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2020)

A análise detida dos elementos fático-probatórios coligidos aos autos revela que o Município de Vila Velha não atendeu a este requisito legal.

Isso porque, o Agravante comprovou que a Planta Genérica de Valores (PGV) municipal lastreia-se na Lei nº 3.871/2001, tendo sofrido sua última atualização legislativa relevante por meio da Lei nº 4.864, datada de
2009
.

Inexiste nos autos qualquer comprovação de lei que tenha atualizado a PGV no ano fiscal imediatamente anterior ao ajuizamento da demanda (2023/2024).

A ausência de atualização contemporânea da base de cálculo tributária retira a presunção de legitimidade e suficiência do valor ofertado unilateralmente, de modo que , permitir a imissão na posse com base em critérios avaliativos defasados em mais de uma década implicaria violação frontal ao princípio da justa indenização, transformando o depósito prévio em quantia irrisória frente à realidade de mercado.

A corroborar a insuficiência do depósito, verifica-se discrepância substancial nos valores apresentados: enquanto o Município ofertou
R$ 330.000,00
, a parte proprietária trouxe elementos indiciários de que o valor de mercado alcançaria o patamar de
R$ 1.730.000,00
— uma variação superior a
400%
.

Diante de fundada dúvida sobre o valor real do bem e da comprovada desatualização dos critérios cadastrais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (em sede de Recurso Repetitivo - REsp 1.185.583/SP)
1
firmou-se no sentido de que a imissão provisória deve ser precedida de
avaliação judicial prévia
.

Tal medida é indispensável para equalizar o interesse público na posse imediata e a proteção patrimonial do expropriado.

Conclui-se, destarte, que a imissão na posse não pode subsistir com base apenas no depósito do valor ofertado na inicial, impondo-se a realização de perícia judicial simplificada e provisória, destinada a apurar o valor de mercado atual do imóvel.

Somente após a realização deste ato e a eventual complementação do depósito pelo ente expropriante, estará autorizado o ingresso na posse, garantindo-se o equilíbrio entre a celeridade processual e a justiça da indenização.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para reformar a decisão interlocutória agravada, determinando a suspensão da imissão provisória na posse até que seja realizada a avaliação judicial prévia do imóvel pelo Juízo de origem.

Julgo prejudicado o Agravo Interno
Id 16393091.

É
como voto.

1
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/2106306522

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.